Tribunal: TJSP
Processo: 1024652-50.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS - AFIRMAÇÃO DA SEGURADORA NO SENTIDO DE QUE A AUTORA NÃO FOI CONSTITUÍDA COMO BENEFICIÁRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – Documento juntado nas razões de apelo que indica a alteração – Divergência com outro documento em que não consta o recebimento pela Seguradora – Necessidade de esclarecimento devendo haver colheita de prova a esclarecer todo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS - AFIRMAÇÃO DA SEGURADORA NO SENTIDO DE QUE A AUTORA NÃO FOI CONSTITUÍDA COMO BENEFICIÁRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – Documento juntado nas razões de apelo que indica a alteração – Divergência com outro documento em que não consta o recebimento pela Seguradora – Necessidade de esclarecimento devendo haver colheita de prova a esclarecer todo o ocorrido – Sentença anulada.